Tribunal: TJMT
Processo: 1005346-06.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005346-06.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, AFRMM/Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONICA RODRIGUES BURNIER - CPF: 018.975.391-93 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1005346-06.2023.8.11.0040.

Origem: J
uizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SORRISO.

Recorrida: MONICA RODRIGUES BURNIER.

Data do Julgamento:
21/07/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza
a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados e condenou o requerido ao pagamento do FGTS atualizado de todo período laborado e não prescrito.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através dos contratos temporários exercendo a função de
professora
, no período de
2018 a 2022
, de forma ininterrupta, portanto, faz
jus
ao recebimento do FGTS de todo período laborado.

A documentação anexa a inicial de forma inequívoca, que a recorrida manteve vínculo com o requerido por meio de contratos temporários sucessivos, correspondentes ao período informado
.

Ressalte-se, que os contratos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrida, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da recorrida, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

No mesmo sentido,
verbis
:

“DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE.
CONTRATO TEMPORARIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS
. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E
FGTS
- DEVIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GARI - CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Quanto ao FGTS – “O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).” Considerando que a ação em comento foi ajuizada em 2016, aplica-se a prescrição quinquenal.(...)” (N.U 1003156-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SUSBSTITUTIVA DE FGTS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS
– ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

(N.U 1011045-19.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) (destaquei).

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrida ao seu recebimento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023